Tribunal: CARF
Processo: 10840.721391/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721391/2015-56
ACÓRDÃO
3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV BIOENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença,
ao reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico tributária,
contiver, mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da
obrigação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à compensação do crédito
assegurado em decisão judicial transitada em julgado, com prosseguimento de sua análise e
quantificação por parte da autoridade administrativa.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721391/2015-56
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de compensação de PIS em ação judicial.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de pedido de compensação de direito creditório (no
32311.74341.220311.1.3.57-9939),
relativo
aos
valores
recolhidos
e/ou
depositados de PIS/Pasep em vista da Ação Judicial no 1999.61.13.002129-2,
ajuizada junto à 3a Vara Federal de São Paulo.
Conforme dispõe o Despacho decisório de fls. 167/169, o valor de R$ 341.008,25
deveria representar o montante do crédito atualizado até a data da transmissão
do Per/Dcomp, é o mesmo que consta da planilha demonstrativa do crédito
constante do processo de habilitação protocolado em 15/02/2011.
A ação judicial foi impetrada pela então Usina de Açúcar e Álcool MB Ltda. (CNPJ
50.403.385/0001-06). Em razão de incorporação, o crédito sob análise pertence
atualmente à Biosev Bioenergia S.A.
A habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
consta do processo no 10840.000176/2011-94. Às folhas 69 e 70 desse processo
de habilitação há um Despacho Decisório atestando o preenchimento dos
requisitos previstos nos §§1o e 4o do artigo 71 da IN RFB no 900, de 2008, razão
pela qual não se faz necessário realizar essas mesmas checagens novamente.
Os documentos que juntamos às folhas 19 a 22 foram emprestados do processo
de habilitação: uma Certidão de Objeto e Pé do processo judicial no qual o crédito
foi reconhecido na justiça e uma planilha apresentada pela contribuinte com a
demonstração do crédito pleiteado.
Em suma, o alegado direito de crédito da contribuinte tem origem na decisão do
Poder Judiciário (folha 23), que considerou inconstitucional a ampliação da base
de cálculo do PIS instituída pelo §1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998,
impedindo a incidência dessas contribuições sobre as receitas até então não
compreendidas no conceito de faturamento.
(...)Observando-se o processo judicial no 1999.61.13.002129-2, conforme cópia
apresentada pela contribuinte em resposta à intimação às folhas 7 e 8,
constatamos em especial que:
1) a petição inicial requer que “caso não seja concedida a liminar, e se a
impetrante vier a ser tributada nos moldes das inconstitucionais alterações
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721391/2015-56
3
introduzidas pela Lei 9.718/98 ... (que) seja garantido seu direito de compensar as
quantias indevidamente pagas a título de PIS, com débitos vincendos do próprio
PIS.”;
2) o juiz federal, liminarmente, assegura à impetrante, “até final decisão, o direito
de recolher a contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) com base na
alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), nos exatos moldes da
Lei 9.715, de 25.11.98...”;
3) a impetrante apresenta pedido de reconsideração sob a alegação de erro
material na decisão, já que não tratou da base de cálculo do PIS, objeto da ação;
4) o juiz federal, apesar de concordar com a alegação da impetrante de que o
objeto da ação não foi apreciado, indefere o pedido de reconsideração;
5) o juiz federal, no mérito, denega a segurança pleiteada e “quanto ao pedido
feito de forma alternativa em caso de inferimento da liminar, (considera)
incabível, posto que, não tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da Lei no
9.718/98, não há créditos da impetrante a serem compensados”;
6) a Usina de Açúcar e Álcool MB Ltda. apresenta apelação, tendo o processo sido
encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 3a Região;
7) o TRF nega provimento à apelação e conclui que “ausente o indébito, em
virtude da exigibilidade do crédito na forma da legislação impugnada, resta
prejudicado o exame do pedido de compensação tributária”;
8) a Usina de Açúcar e Álcool MB Ltda. apresenta embargos de declaração,
alegando que o acórdão deixou de examinar o pedido de compensação tributária;
9) o TRF rejeita os embargos, já que “tendo em vista o reconhecimento da
validade da tributação, restava prejudicada qualquer discussão em termos de
direito à compensação que, por evidente, não poderia prescindir da declaração
judicial de indébito, enquanto requisito lógico e legal”;
10) a Usina de Açúcar e Álcool MB Ltda. apresenta recurso extraordinário, tendo o
processo sido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal;
11) o STF dá provimento ao recurso “para considerar inconstitucional a
modificação da base de cálculo do tributo, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/1998”, sem nada mencionar em relação ao direito de compensação
tributária;
12) o processo transita em julgado. Do exposto, podemos ressaltar que não houve
qualquer decisão judicial assegurando à contribuinte o direito à compensação,
nem pela primeira instância da justiça federal, nem pelo Tribunal Regional Federal
e nem pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.
Do exposto, podemos ressaltar dois pontos. Primeiro, a petição inicial da
impetrante pretende que lhe seja assegurado o direito de compensar suposto
crédito de PIS com débitos vincendos do próprio PIS, ao passo que na declaração
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721391/2015-56
4
de compensação apresentada a contribuinte pretende compensar débito de
Cofins. Segundo, e principal, não houve qualquer decisão judicial assegurando à
contribuinte o direito à compensação, nem com débitos vincendos de PIS, nem
com débitos de Cofins, nem pela primeira instância da justiça federal, nem pelo
Tribunal Regional Federal e nem pelo Supremo Tribunal Federal.
(...)
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em relação ao presente processo, assim se manifestou:
I – DA TEMPESTIVIDADE(...)II – SÍNTESE DOS FATOS(...)III - DO DIREITO III.1 - DA
LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO PLEITEADA É dizer, quando da impetração do
aludido Mandado de Segurança, a REQUERENTE incluiu no rol dos seus pedidos o
reconhecimento ao direito de compensar os valores indevidamente pagos a título
de Contribuição ao PIS com débitos também de Contribuição ao PIS, pois naquela
época, a legislação de regência apenas possibilitava compensações entre débitos
e créditos entre tributos idênticos.
Com a alteração legislativa promovida pela Lei no 10.637/02, passou-se a admitir a
compensação entre créditos e débitos de tributos de natureza diversa, sendo
apenas exigido que os tributos a serem compensados fossem todos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ora, tendo em vista que o trânsito em julgado do mencionado writ e o
consequente reconhecimento judicial do crédito, assim como a própria
transmissão da declaração de compensação, ocorreram somente após a referida
alteração na sistemática de compensação, que permitiu a compensação com
quaisquer débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
REQUERENTE viu-se diante da possibilidade legal de efetuar a compensação do
crédito referente à Contribuição ao PIS com débitos próprios relativos a quaisquer
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)III.2 - Do RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À COMPENSAÇÃO —
NATUREZA
DECLARATóRIA
DA
DECISÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL(...)Nesse contexto, foi reconhecido o indébito decorrente dos
pagamentos a maior referente ao tributo em questão, em razão da declaração de
inconstitucionalidade da base de cálculo apurada conforme o lá mencionado
dispositivo da Lei no 9.718/98, tendo sido o direito creditório decorrente de tal
ação judicial devidamente habilitado nos termos do artigo 71, da Instrução
Normativa RFB no 900/08, então vigente.
Note-se que o atendimento a esses pressupostos foram reconhecidos pela Douta
Autoridade Fiscal no Despacho Decisório ora combatido (fl. 125):
"A habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
consta do processo n 2 10840.000176/2011-94.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721391/2015-56
5
Às folhas 69 e 70 desse processo de habilitação há um Despacho Decisório
atestando o preenchimento dos requisitos previstos nos §§12 e 4 2 do artigo 71
da IN RFB n 2 900, de 2008, razão pela qual não se faz necessário realizar essas
mesmas checagens novamente." Sabe-se que no procedimento de habilitação de
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, as autoridades
fiscais competentes verificam o atendimento a todos os requisitos previstos na
legislação para que o crédito possa ser utilizado, dentre os quais, é feita a
avaliação do escopo da ação judicial proposta, bem como o alcance da
determinação judicial transitada em julgado.
(...)O trecho acima reproduzido não deixa dúvidas acerca da declaração de
inconstitucionalidade da base de cálculo determinada pela Lei n.g 9.718/98, o que
é suficiente, por si só, para permitir ao contribuinte que busque a realização da
compensação dos valores indevidamente recolhidos sob o pálio daquela norma,
tanto no curso da medida judicial, quanto nos cinco anos anteriores à sua
propositura, na medida em que é este o limitador constante da legislação (artigos
165, 168 e 174, do Código Tributário Nacional).
Sustentar a ausência de menção expressa, por parte do Supremo Tribunal Federal,
acerca do direito à compensação, como causa suficiente à negativa da pretensão
da REQUERENTE, importaria em fazer tábula rasa daquele comando judicial, o que
não se pode admitir, sob pena de vir a ser configurado tanto o malsinado
enriquecimento sem causa da União Federal, como o desrespeito à coisa julgada
firmada naquele Mandado de Segurança.
(...)A orientação é categórica, pois reconhece que a "sentença declaratória que,
para fins de compensação tributária, certifica o direito do contribuinte que
recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição
exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e,
como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor
devido.".
Caso fosse acolhido o entendimento da D. Autoridade Fiscal, o que. não se admite
nem por amor ao debate, ter-se-ia a necessidade de ingressar com uma nova
medida judicial, para ver reconhecido o direito àquela compensação, já
consignada na ação originária, o que não encontra amparo em qualquer discussão
doutrinária ou legal, bem assim esbarra nos óbices dos princípios da economia
processual e celeridade, pois seria uma demanda judicial com desfecho previsto,
sob pena de restar configúrado desrespeito à coisa julgada. Tal situação tampouco
escapou da análise do Ministro Teori Zavascki, como se vê, abaixo:
(...)
O próprio artigo 170-A, do Código tributário Nacional, que estabelece os
requisitos a serem observados para a compensação •dos créditos tributários
objeto de discussão judicial não socorre à interpretação pretendida pela D.
Autoridade Fiscal, na medida em que não exige a manifestação em favor da
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721391/2015-56
6
compensação, mas apenas o trânsito em julgado da decisão judicial que conteste
o tributo sob questionamento:
(...)IV - DOS PEDIDOS Diante de todo; o exposto, a ora REQUERENTE pleiteia às
Doutas Autoridades Julgadoras que seja dado provimento à Manifestação de
Inconformidade, para reformar o entendimento expresso no r. Despacho
Decisório de fls. 125/127 exarado pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária
(SEORT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, de modo
que seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado por meio do
PER/DCOMP n 32311.74341.220311.1.3.57-9939 (Doc. no 03), e, por via de
consequência, seja 'integralmente homologada a compensação formalizada no
referido instrumento.
É o relatório do necessário."

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
CRÉDITO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No 2.449/88.
COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o Despacho Decisório tendo em vista que a interessada efetuou uma
compensação não autorizada pela decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, o qual será analisado no presente
Acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de pedido de compensação de PIS pleiteado no PER/DCOMP no
32311.74341.220311.1.3.57-9939, em que o crédito originou-se do reconhecimento de
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721391/2015-56
7
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo de PIS, em processo judicial já transitado
em julgado – Ação Judicial no 1999.61.13.002129-2 – o que implicou em pagamentos a maior
feitos pela Recorrente passíveis de compensação.
As autoridades fiscais informaram entendimento de que a falta de autorização
expressa à compensação dos valores indevidamente recolhidos teria o condão de tornar inócuo o
reconhecimento da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da PIS. Com isso, os
consequentes pagamentos a maior feitos pela Recorrente gerariam o enriquecimento sem causa
da Fazenda Nacional.
O Mandado de Segurança mencionado reconheceu a inconstitucionalidade daquela
exigência, conforme trecho abaixo:
“DECISÃO: Discute-se nos autos a constitucionalidade do disposto nos artigos 8o e
3o, § 1o, da Lei 9.718/1998.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários no 346.084,
358.273, 357.950 e 390.840, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/98 na parte em que acrescentou receitas diversas daquelas do
produto da venda de mercadoria, de mercadoria e serviços e de serviço de
qualquer natureza ao conceito de receita bruta ao contribuinte.
(...)Esse entendimento foi confirmado pelo Pleno desta Corte, na Sessão do dia 10
de setembro de 2008, ao apreciar a questão de ordem no RE n. 585.235, Relator o
Ministro Cezar Peluso.
(...)Assim, afasto o sobrestamento e dou parcial provimento ao recurso
extraordinário, com esteio no artigo 557, § 1o-A, do CPC, para determinar a
exclusão do alargamento da base de cálculo prevista no § 1o do artigo 3o da Lei n.
9.718/98, pois declarada a inconstitucionalidade desse texto normativo por este
Tribunal”.

Como pode ser observado, há determinação judicial transitada em julgado pela
exclusão do alargamento da base de cálculo, em virtude de declaração de inconstitucionalidade.
Dessa forma, ao ser declarada inconstitucional a incidência de tributos pagos, é
permitida a compensação dos valores indevidamente recolhidos.
Notadamente, com o reconhecimento da inconstitucionalidade reconhecida pela
STF, a Recorrente devidamente habilitou seu crédito tributário, conforme determinação vigente
na época, do art. 71 da IN no 900/2008:
“Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB
após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721391/2015-56
8
§ 1o. A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I – o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII, devidamente preenchido;
II – certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III – na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título
judicial e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução ou cópia da petição de renúncia à execução do título
judicial protocolada na Justiça Federal;
IV – cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada,
conforme o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da
administração ou da ata da assembléia que elegeu a diretoria;
V – cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão,
se for o caso;
VI – cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento
de identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito
formulado por representante legal do sujeito passivo; e VII – procuração conferida
por instrumento público ou particular e cópia do documento de identidade do
outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por mandatário do
sujeito passivo.
[...]
§ 4o. O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat
ou Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses
de crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial
ou a comprovação da renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e
dos honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
§ 5o. Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721391/2015-56
9
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele
previsto; ou II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
[...]”

Como pode ser observado na legislação acima, há requisitos à verificação do
crédito. Conforme explicado no Recurso Voluntário, foram cumpridos todos os requisitos para
habilitação do crédito tributário.
As autoridades fiscais sustentaram que a ausência de menção expressa ao direito à
compensação pelo Supremo Tributal Federal geraria a impossibilidade da utilização do crédito
tributário.
Como bem descrito no Recurso Voluntário, o ganho da ação judicial sem a
possibilidade de utilização do crédito pleiteado geraria “enriquecimento sem causa da Fazenda
Nacional”, bem como a condenação à ineficácia da coisa julgada no mencionado Mandado de
Segurança.
A contribuinte cita jurisprudências judiciais que demonstram exatamente que, na
compensação tributária, a sentença declaratória certifica o direito ao crédito do contribuinte que
recolheu indevidamente o tributo. Note abaixo alguns trechos mencionados em uma das referidas
decisões:
“1. No atual estágio do sistema do processo civil brasileiro não há como insistir no
dogma de que as sentenças declaratórias jamais têm eficácia executiva. O art. 4o,
parágrafo único, do CPC considera ‘admissível a ação declaratória ainda que tenha
ocorrido a violação do direito’, modificando, assim, o padrão clássico da tutela
puramente declaratória, que a tinha como tipicamente preventiva. Atualmente,
portanto, o Código dá ensejo a que a sentença declaratória possa fazer juízo
completo a respeito da existência e do modo de ser da relação jurídica concreta.
2. Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da
norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para
submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a
nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena
de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada
constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes
e ao juiz outra alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria
atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer
outro qualificativo, menos o de jurisdicional.
3. A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o
direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo,
contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os
elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a
ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721391/2015-56
10
4. Recurso especial a que se nega provimento. (...)”
(Recurso Especial no 588.202/PR, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Relator: Min. Teori Zavascki, Julgamento em 10 de fevereiro de 2004)”. Grifei.

Nesse contexto, note-se trecho da decisão do CARF, no Acórdão no 3402-007.434
do processo no 11020.003588/2007-16:
“Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. As sentenças mandamentais gozam de
eficácia executiva. Os créditos dela decorrentes poderão ser objeto de
compensação sempre que a sentença, ao reconhecer a existência/inexistência
da relação jurídico tributária, contiver, mesmo que implicitamente, os
elementos identificadores da obrigação. (...)
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito a compensação referente aos indébitos de
PIS e COFINS entre os períodos de 23/09/99 a 30/03/2007 e 23/09/99 a
20/04/2007, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apurar a
certeza e liquidez do crédito e as respectivas compensações. (...)
Nome do relator: RENATA DA SILVEIRA BILHIM” Grifei.

Há no CARF diversas decisões nesse sentido de que as sentenças mandamentais
gozam de eficácia executiva, e que os créditos respectivos podem ser objeto de compensação
sempre que a sentença contiver mesmo que implicitamente os elementos da obrigação.
Adicionalmente, note-se previsão do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, que regula a
compensação tributária com créditos do contribuinte com débitos próprios de tributos federais
administrados pela Receita Federal, por meio de declaração de compensação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no
14.690, de 2023) (Vide Medida Provisória no 1.314, de 2025)”

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.067 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721391/2015-56
11
Por fim, note-se que o artigo 170-A do Código Tributário Nacional exige somente a
existência de trânsito em julgado da decisão judicial que discutiu o tributo:
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)”

Dessa forma, entendo que o direito pleiteado pela Contribuinte foi garantido por
meio da decisão transitada em julgada, assegurado o seu direito de não recolher o tributo, sendo
suficiente para viabilizar a restituição do indébito na via administrativa mediante compensação.
Note-se, entretanto, que é necessário realizar a quantificação do crédito tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, a dar
parcial provimento, no sentido de autorizar a compensação após quantificação do crédito
tributário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 277
DF CARF MF
Original